Tribunal: TJDFT
Processo: 0732564-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SILÊNCIO DO DEVEDOR. RENÚNCIA TÁCITA. IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a transferência integral de saldo judicial para processo conexo, indeferindo pedido de quitação de débito remanescente no processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve renúncia ao direito de imputação do pagamento por parte do agravante; (ii) estabelecer se é possível imputar o saldo judicial ao débito do processo originário; (iii) verificar a legalidade da cobrança de multa e honorários por suposto bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravante, instado a se manifestar sobre a destinação do saldo judicial, requereu expressamente sua transferência para quitação de débito em processo conexo, não se opondo à cobrança de novos valores referentes a honorários.
4. A manifestação do agravante configura renúncia ao direito de imputação do pagamento, nos termos do art. 355 do Código Civil, que autoriza a quitação da dívida mais onerosa na ausência de indicação.
5. A jurisprudência do TJDFT confirma que, na ausência de imputação expressa, a quitação deve ocorrer sobre a dívida mais onerosa.
6. A cobrança de multa e honorários decorre da ausência de pagamento voluntário, não havendo bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A destinação do saldo judicial, conforme manifestação anterior do devedor, impede sua posterior reinterpretação. 2. A cobrança de multa e honorários por inadimplemento não configura bis in idem."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 352, 355; CPC, arts. 523, § 1o, 805. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829538, ApCiv 0710146-15.2022.8.07.0003, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 07/03/2024, p. 22/03/2024.